Tribunal: TJMT
Processo: 1032132-42.2025.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1032132-42.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Execução Penal, Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[ROSILENE LOPES DE OLIVEIRA - CPF: 867.343.945-06 (AGRAVANTE), WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - CPF: 054.636.421-76 (ADVOGADO), JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE NORTELÂNDIA (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 1032132-42.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: ROSILENE LOPES DE OLIVEIRA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Ementa:

DIREITO PENAL E DE EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. ROUBO MAJORADO PELA RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DA VÍTIMA. NATUREZA HEDIONDA. PERCENTUAL DE 40% PARA PROGRESSÃO DE REGIME. LEGALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de agravo de execução penal interposto contra decisão que fixou o percentual de 40% como requisito para progressão de regime, ao reconhecer a natureza hedionda do crime de roubo circunstanciado pela restrição da liberdade da vítima (art. 157, §2º, V, do CP), com base no art. 1º, II, "a", da Lei n. 8.072/1990, incluído pela Lei n. 13.964/2019.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o roubo majorado pela restrição da liberdade da vítima, sem o emprego de arma de fogo, configura crime hediondo e, por consequência, justifica a fixação do percentual de 40% para a progressão de regime prisional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Lei n. 13.964/2019 inseriu expressamente no rol dos crimes hediondos o roubo majorado pela restrição da liberdade da vítima, independentemente da utilização de arma de fogo.

4. O percentual de 40% para progressão de regime encontra amparo no art. 112, V, da LEP, aplicado corretamente ao caso, dada a primariedade da apenada e a natureza hedionda do delito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
"1. O crime de roubo majorado pela restrição da liberdade da vítima, previsto no art. 157, §2º, V, do Código Penal, é hediondo nos termos do art. 1º, II, 'a', da Lei n. 8.072/1990, com a redação da Lei n. 13.964/2019. 2. Em sendo primário o apenado, aplica-se o percentual de 40% da pena para fins de progressão de regime, conforme o art. 112, V, da Lei de Execução Penal."

__________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XLIII; CP, art. 157, §2º, V; LEP, art. 112, V; Lei 8.072/1990, art. 1º, II, “a”.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC 766.480/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6ª Turma, j. 12.12.2022; TJMT, N.U 1020558-22.2025.8.11.0000, j. 05.09.2025.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 1032132-42.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: ROSILENE LOPES DE OLIVEIRA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Agravo de Execução Penal interposto por Rosilene Lopes de Oliveira contra a decisão proferida pelo juízo da Comarca de Nortelândia, que fixou o percentual de 40% (quarenta por cento) para a progressão de regime prisional, ao reconhecer a natureza hedionda do delito de roubo circunstanciado pela restrição da liberdade da vítima (art. 157, § 2º, inciso V, do Código Penal).

Em suas razões recursais, a defesa sustenta que o crime imputado à agravante não ostenta natureza hedionda, por não ter havido condenação pelo emprego de arma de fogo (art. 157, §2º-A, inciso I, do Código Penal), tratando-se, segundo a tese defensiva, de roubo simples. Assim, requer o reconhecimento do percentual de 25% (vinte e cinco por cento) para fins de progressão de regime.

Contrarrazões pela manutenção da decisão impugnada.

Em juízo de retratação, o
decisum
foi preservado por seus próprios fundamentos.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 1032132-42.2025.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A controvérsia recursal cinge-se à definição da natureza jurídica do crime de roubo majorado pela restrição da liberdade da vítima (art. 157, §2º, inciso V, do Código Penal) e, por consequência, à definição do percentual a ser aplicado para fins de progressão de regime prisional.

Consta dos autos que Rosilene Lopes de Oliveira foi condenada definitivamente à pena de 9 (nove) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, pela prática dos crimes de roubo majorado e extorsão (art. 157, §2º, incisos II, V e VII, e art. 158, §1º, todos do Código Penal, na forma do art. 70 do mesmo diploma).

O juízo da Execução Penal, acolhendo a impugnação ministerial, procedeu à retificação do cálculo de pena, aplicando o percentual de 40% (quarenta por cento) quanto ao crime de roubo majorado, ao reconhecer-lhe a natureza de crime hediondo.

A defesa, por sua vez, sustenta que o delito praticado pela agravante não se enquadra como hediondo, alegando que não houve condenação por roubo com emprego de arma de fogo (artigo 157, §2º-A, inciso I, do CP), tratando-se de roubo na modalidade simples.

Razão, contudo, não lhe assiste.

A Lei n. 13.964/2019, denominada "Pacote Anticrime", promoveu relevantes alterações na Lei n. 8.072/1990, inserindo expressamente no rol dos crimes hediondos o roubo circunstanciado pela restrição da liberdade da vítima.

A nova redação conferida ao artigo 1º, inciso II, alínea “a”, da Lei n. 8.072/1990, não deixa margem a dúvidas:
o roubo praticado com restrição à liberdade da vítima passou a ostentar natureza hedionda
, independentemente de ter sido cometido com emprego de arma de fogo ou não.

Veja-se:

"Art. 1º São considerados hediondos os seguintes crimes, todos tipificados no Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal, consumados ou tentados:

(...)

II – roubo:

a
) circunstanciado pela restrição de liberdade da vítima (art. 157, § 2º, inciso V);"

Como se infere da dicção legal, o legislador foi categórico ao incluir no rol dos crimes hediondos o roubo majorado pela restrição da liberdade da vítima, prescindindo da existência de outras causas de aumento, como o emprego de arma de fogo.

Dessa forma, não prospera a alegação defensiva no sentido de que a hediondez dependeria da presença concomitante da majorante prevista no §2º-A, inciso I, do artigo 157 do Código Penal. Tal compreensão não encontra amparo no texto normativo vigente, mesmo porque o fato delituoso ocorreu em 23 de setembro de 2023, ou seja, após o advento da Lei n. 13.964/2019.

Ressalte-se que, mesmo antes da alteração legislativa, a Lei n. 8.072/1990 já previa como hediondo o crime de latrocínio (art. 157, §3º,
in fine
), sendo que, com as alterações promovidas pelo chamado “Pacote Anticrime”, o legislador ampliou o rol dos crimes hediondos para incluir outras modalidades de roubo, entre elas
o roubo circunstanciado pela restrição da liberdade da vítima
.

A
ratio legis
da inclusão dessa modalidade de roubo no rol dos crimes hediondos reside na especial gravidade da conduta típica, que transcende a violência ou grave ameaça exigida pelo
caput
do artigo 157 do Código Penal, porquanto também implica na violação da liberdade individual da vítima, bem jurídico de significativa importância no sistema constitucional.

Não bastasse isso, a restrição à liberdade da vítima, quando inserida na dinâmica do crime de roubo, denota maior periculosidade do agente e intensifica o sofrimento da vítima, justificando o tratamento mais rigoroso conferido pelo legislador.

Fixada a natureza hedionda do crime de roubo circunstanciado pela restrição da liberdade da vítima, impõe-se a aplicação do percentual de 40% (quarenta por cento) para fins de progressão de regime prisional, conforme determina o artigo 112, inciso V, da Lei de Execução Penal, com a redação dada pela Lei nº 13.964/2019:

"Art. 112. A pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos:

(...)

V - 40% (quarenta por cento) da pena, se o apenado for condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, se for primário;"

No caso concreto, verifica-se dos autos que a agravante é primária e foi condenada pela prática de crime qualificado como hediondo, consubstanciado no roubo majorado pela restrição da liberdade da vítima, o que a enquadra, de forma inequívoca, na hipótese prevista no artigo 112, inciso V, da Lei de Execução Penal, com a redação dada pela Lei nº 13.964/2019.

Destarte, a decisão proferida pelo juízo da Execução Penal, ao aplicar o percentual de 40% (quarenta por cento) como requisito temporal para a progressão de regime, revela-se juridicamente adequada, em perfeita consonância com a legislação vigente.

Colho da jurisprudência:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL.
CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO. DELITO HEDIONDO
. PROGRESSÃO DE REGIME. LEI N. 13.964/2019 (PACOTE ANTICRIME). NOVA REDAÇÃO DO ART. 112 DA LEP. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AUSÊNCIA.

1. Deve ser mantida a decisão na qual se indefere liminarmente a impetração quando não evidenciado o constrangimento ilegal alegado na inicial, pois
a Lei n. 13.964/2019 (Pacote Anticrime) é expressa ao afirmar que a porcentagem (40%) deve ser aplicada aos condenados por crimes hediondos ou equiparados
(art. 112, V, da LEP), como no presente caso.

2. Agravo regimental improvido
(AgRg no HC n. 766.480/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 14/12/2022).

[...] 1.
O crime de roubo majorado pela restrição de liberdade da vítima (art. 157, §2º, inciso V, do Código Penal) é expressamente considerado hediondo, nos termos do art. 1º, inciso II, alínea "a", da Lei nº 8.072/90, com a redação dada pela Lei nº 13.964/2019 (Pacote Anticrime)
. 2. Transitada em julgado a sentença condenatória que reconheceu a incidência da majorante prevista no art. 157, §2º, inciso V, do Código Penal, não cabe ao juízo da execução penal rediscutir os fatos e as circunstâncias que levaram à condenação, sob pena de violação à coisa julgada. 3. Correta a decisão que fixou as frações de 40% (quarenta por cento) para progressão de regime e de 2/3 (dois terços) para livramento condicional, nos termos do art. 112, inciso V, da Lei de Execução Penal e do art. 83, inciso V, do Código Penal, respectivamente
(TJMT – N.U 1020558-22.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Vice-Presidência, Julgado em 05/09/2025. Publicado no DJE 05/09/2025).

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão invectivada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025